Tribunal: TJMT
Processo: 1032540-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032540-85.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEOMAR JUNIOR EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 037.342.351-97 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANA ALICE ANGELO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 025.213.021-98 (EMBARGANTE), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (EMBARGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), MICHELLE LOUISE RIBEIRO - CPF: 134.856.226-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – FURTO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE, EM TESE, NÃO ACARRETA DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEOMAR JUNIOR EVANGELISTA FERREIRA e ANA ALICE ANGELO RODRIGUES FERREIRA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1032540-85.2017.8.11.0041, manejado pelos ora recorrentes, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – FURTO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE, EM TESE, NÃO ACARRETA DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante.

Sem a demonstração de que a rejeição do pagamento da indenização afetou diretamente algum direito da personalidade do segurado, não há que se falar em dano moral. ”
(Id. 122715630).

Em suas razões, de Id. 124187089, os embargantes sustentam que o julgado é omisso
“pois resta demonstrado nos autos que o veículo foi roubado em 27/06/2017, e até o presente momento (5 anos) a indenização devida pela seguradora não foi pago, quebrando a boa-fé contratual, a função social do contrato, e causando enormes prejuízos aos Embargantes, tratando de danos in re ipsa.”

Mencionam que
“o Nobre Relator possui vários entendimentos da qual há condenação em danos morais pela recusa no pagamento da indenização pela Seguradora, todavia, no presente processo muda o entendimento, infringindo a segurança jurídica, e desrespeitando a uniformização da jurisprudência, preconizada pelos art. 926 e 927 do CPC.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada a omissão apontada a fim de dar provimento ao apelo para condenar a embargada em danos morais.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 125396658, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa, por se tratar de recurso protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou contradição, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada no ponto em que não reconheceu o pleito de danos morais, cujos trechos seguem transcritos:

“
[...]

O recurso foi manejado em face da sentença de parcial procedência de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pretensão indenizatória, por conta da negativa injustificada de cobertura de sinistro (furto de veículo).

Embora o Juízo a quo tenha reconhecido a condenação da seguradora apelada ao pagamento dos danos materiais no valor correspondente do veículo na Tabela FIPE da época, deixou de condenar a seguradora ao pagamento dos danos morais, insurgindo-se os recorrentes quanto a este ponto.

Pois bem.

Dos danos morais.

Em que pese o notório aborrecimento causado aos apelantes, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou pagar o valor pactuado, entendo que tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaca-se que a jurisprudência
é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

Ressalta-se que, embora os apelantes assegurem em grau recursal que tiveram que se valer do uso do transporte público pelo tempo em que estão sem o veículo, tal fato não passou de mera alegação, ou seja,
não restou comprovada a alegada situação de grave sofrimento capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante e ultrapassar o aborrecimento do cotidiano.

Aliás, importa registrar que
a parte apelante requereu o julgamento antecipado da lide e não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito no ponto
, consoante disciplina o art. 333, I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não pode ser acolhida como ofensa a direito subjetivo, legalmente tutelado.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar.” (destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022